Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-22.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001138-22.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: JHONANTAN VIEIRA MENDES MOURA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO COMISSIONADO. FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Jhonanthan Vieira Mendes Moura contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de FGTS e férias acrescidas de 1/3 proposta em face do Município de Rondonópolis/MT.
2- O autor recorre sustentando que a contratação como cargo comissionado teria sido mera fachada para burlar o regime celetista, reiterando o pedido de nulidade e de pagamento das verbas. O Município apresentou contrarrazões, apontando principalmente a ocorrência de inovação recursal.
3- A decisão de primeiro grau não merece reforma. Conforme se extrai dos autos, foi demonstrado, por fichas financeiras e atos de nomeação anexas a defesa, que o autor ocupou cargo em comissão, posição de confiança, livremente exonerável, nos termos do art. 37, II da CF/88. Nesse contexto, o Extrato CNIS, por si só, não transforma cargo comissionado em vínculo celetista; apenas confirma o recolhimento previdenciário obrigatório. Não há documento que comprove contrato temporário sucessivo, cujo ônus competia a parte autora (artigo 373 inciso I do CP).
4- No mais, o direito ao FGTS (art. 7o, III da CF/88) aplica-se a vínculos celetistas, não a ocupantes de cargo comissionado, cujo regime é estatutário e não gera vínculo empregatício. Para reforço, trago precedente: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITO DE FGTS. CARGO COMISSIONADO. NÃO CABIMENTO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - É notória a posição firmada quanto ao direito de agentes públicos temporários a perceberem os valores referentes aos depósitos de FGTS, quando a respectiva contratação é declarada nula, normalmente em razão de sucessivas prorrogações. Todavia, em relação à hipótese em que a atividade temporária decorre da nomeação para o exercício de cargo em comissão, o entendimento muda; - No caso, tendo o Apelado sido nomeado para o exercício de cargo comissionado, o vínculo estabelecido com o ente público deu-se sob a égide do direito público, regido pelo regime estatutário local, não incidindo as regras da legislação trabalhista, sendo inexigível o depósito de FGTS; - Precedentes deste colegiado; - Sentença reformada.
(TJ-AM - AC: 00015592320148047500 AM 0001559-23 .2014.8.04.7500, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 13/09/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2021).
5-Outrossim, as fichas financeiras de ID. 290718858 comprovam o pagamento das férias e do terço constitucional, inexistindo prova contrária idônea.
6- Por fim, há inovação recursal, pois o recorrente altera substancialmente a causa de pedir ao afirmar, apenas em grau recursal, que o cargo em comissão seria mera fachada para burlar contratação regular, tese que não consta objetivamente da inicial. Nos termos do art. 1.014 do CPC, questões de fato não alegadas no juízo de origem não podem ser suscitadas em grau de recurso, salvo força maior, o que não foi sequer ventilado.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001138-22.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JHONANTAN VIEIRA MENDES MOURA - CPF: 026.383.431-02 (RECORRENTE), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025